Tribunal: TJDFT
Processo: 0004870-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 20496226/20496228, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir os herdeiros de ADELIAS ALMÊDA PONCE. Nome/CPF do(s) sucessor(es) e o respectivo quinhão (no caso de retificação de precatório em razão de habilitação de herdeiros): 1 - LOURDES DE CASTRO DOURADO PONCE - 516.593.361-04 - Quinhão: 50% 2 - ADEILSON MARCELO DOURADO PONCE - 428.419.921-87 - Quinhão - 25% 3 - TANIA MARIA DOURADO PONCE NERY - 381.452.431-49 - Quinhão - 25% Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Noutro giro, a fim de instruir o pedido de preferência constitucional ID 20686773, intime-se o credor/herdeira LOURDES DE CASTRO DOURADO PONCE, para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos presentes autos declaração de que é (são) o titular(es) do crédito e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal, bem como cópia de documento oficial que comprove ser maior que 60 anos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto